Tribunal: TJES
Processo: 5020069-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020069-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA XAVIER
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOUTINEGRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020069-62.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ANGELA XAVIER

RECORRIDOS: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOUTINEGRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ANGELA XAVIER
em face de
sentença (id 6036898) que julgou extinto os embargos à execução, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I do CPC/2015.

A recorrente, inconformada, pugnou pela reforma integral do
decisum
.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões pleiteando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos comprovante de rendimentos (id 6295482)

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita em razão da presunção legal prevista no §3º, do art. 99 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida,
por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

Verifico que
não houve penhora suficiente de bens da executada
, posto que os valores bloqueados não correspondem sequer a 5% do valor integral da execução (evento de ID 20116722), sendo que a Embargante também não diligenciou de nenhuma outra forma para garantia do Juízo.

Ademais, verifico que os
Embargos foram intempestivos
(ID 21931104),
posto que inicialmente apresentados em autos apartados, erro que não se justifica para suspensão ou devolução de prazo
.

Dessa forma,
reputo não ter havido tempestividade e segurança do Juízo,
requisitos essenciais para a oposição dos embargos pela leitura do Enunciado 117 do FONAJE. [...]

Portanto, impõe-se o não recebimento dos Embargos, por falta de requisito essencial para recebimento da petição inicial.

De fato, no rito dos Juizados Especiais, é necessária a garantia do juízo para a apresentação de embargos à execução. Inexistindo essa garantia, impõe-se manter a sentença objurgada.

Ressalte-se que a parte recorrente/executada vem utilizando sucessivos meios de impugnação, procrastinando o andamento da execução, não devendo ser relativizada a exigência de garantia do juízo.

Observe-se, ainda, que o procedimento expressamente previsto na Lei 9.099/95, estabelece que a interposição de embargos à execução deverá ser feita nos autos da própria execução. Trata-se de erro grosseiro a interposição de tais embargos em autos apartados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)